Tribunal: TJMT
Processo: 0000551-35.2015.8.11.0078
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000551-35.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RODRIGO OLIVEIRA BASILIO - CPF: 049.794.131-70 (APELANTE), PESQUEIRO RECANTO DAS ARARAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO [DUAS VEZES] EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA CONTINUIDADE DELITIVA - PEDIDO DE
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS
-
FURTOS PRATICADOS COM SEMELHANTES CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E FORMA E EXECUÇÃO - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA JUSTIFICADO - ARESTOS DO TJMT -

RECURSO
PROVIDO
.

“Os crimes de
furto
(Fatos 1 e 2) cometidos pelo agente foram derivados de
continuidade
, em semelhantes condições de tempo e maneira de execução, o que torna evidente o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a caracterização do crime continuado, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal [...]”
(TJMT, AP N.U 0000856-79.2019.8.11.0045)

“A prática de dois crimes de
furto
majorado em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução impõe o reconhecimento da
continuidade
delitiva, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, afastando-se o concurso material de infrações. ”
(TJMT, AP N.U 0003876-78.2019.8.11.0045)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000551-35.2015.8.11.0078 - COMARCA DE
SAPEZAL

APELANTE(S):

RODRIGO OLIVEIRA BASILIO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por RODRIGO OLIVEIRA BASILIO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (Código 80778), que o condenou por furto [duas vezes], em concurso material, a 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 155,
caput
, c/c art. 69, ambos do CP - (fls. 191/193).

O apelante sustenta que
“os fatos criminosos preenchem todos os requisitos para o reconhecimento da figura jurídica da continuidade delitiva”.

Requer o provimento para que sejam redimensionadas penas (fls. 223/228).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPEZAL pugna pelo desprovimento (fls. 232/237).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO CONDENADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. Impossibilidade. Crimes que, embora semelhantes, foram praticados de maneira autônoma e isolada. Ausência de liame volitivo entre as condutas. Não preenchimento dos requisitos. Prejudicialidade do pedido de redimensionamento da pena. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - fls. 248/255)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), fora manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 01:

No dia 16/03/2015, na Rua do Cascudo, nesta urbe, o denunciado RODRIGO DE OLIVEIRA BASILIO subtraiu ara si ou para outrem coisa alheia móvel, consistente em 01 televisão avaliada em R$ 300,00, fls. 07, pertencente a vítima Elenice Bevilacqua. [...]

Fato 02:

No mês de fevereiro de 2015, sem se pode precisar a data, na Rua do Cascudo, nesta urbe, o denunciado RODRIGO DE OLIVEIRA BASILIO subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) garrafa de whisky (avaliada em R$ 200,00) e 04 (quatro) “coolers” (avaliado em R$ 800,00), bens estes pertencentes a vítima Elenice Bevilacqua. [...]

Ante ao exposto, denuncio a Vossa Excelência RODRIGO DE OLIVEIRA BASILIO, com incurso na sanção do art. Art. 155, caput, do Código Penal (duas vezes) em concurso material de crimes (art. 69 CP) [...]”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça – fls. 5/7).

O Juízo singular aplicou o concurso material entre os furtos, nos seguintes termos:

“[...] FIXO a pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

CONCURSO MATERIAL ENTRE OS FURTOS (FATO 01 e 02)

Dispõe o art. 69, do Código Penal: “Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela”.

Diante do disposto no artigo legal supracitado, verifica-se que se amolda perfeitamente ao caso concreto, tendo em vista que o réu praticou dois crimes distintos, mediante duas condutas, devendo ser somadas as penas aplicadas pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico.

Assim, aplicando a regra contida no art. 69 do Código Penal, considerando que o réu praticou os crimes em concurso material, nos termos da lei, somo as penas aplicadas pelos crimes de furto chegando à pena definitiva total de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, arbitrando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime de cumprimento da pena será o ABERTO, nos termos do artigo 33, §2o, “C” do Código Penal.

Considerando que o acusado preenche os requisitos subjetivos e verificando que foram preenchidos os requisitos objetivos previstos no art. 44 do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos [...]”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito - fls. 191/193).

Pois bem.

O apelante não se insurgiu contra sua responsabilização penal, autoria e/ou materialidade, mas apenas sobre a aplicação do concurso material.

Realmente, o apelante subtraiu bens [coolers e televisor] pertencentes à mesma vítima [Elenice Bevilacqua], num pequeno intervalo de tempo [fevereiro e março de 2015], aproveitando-se da ausência dela no local [pesqueiro].

O cometimento de furtos em semelhantes condições de lugar, tempo e forma de execução, caracterizam a continuidade delitiva (CP, art. 71).

Em casos semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“Os crimes de
furto
(Fatos 1 e 2) cometidos pelo agente foram derivados de
continuidade
, em semelhantes condições de tempo e maneira de execução, o que torna evidente o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a caracterização do crime continuado, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal [...]”
(AP N.U 0000856-79.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020)

“A prática de dois crimes de
furto
majorado em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução impõe o reconhecimento da
continuidade
delitiva, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, afastando-se o concurso material de infrações.”
(AP N.U 0003876-78.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 22.8.2020)

Logo, mostra-se justificado o reconhecimento do crime continuado.

Por conseguinte, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a maior pena aplicada [1 (um) ano de reclusão], por força de orientação do c. STJ (HC 342.475/RN), para totalizar a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantido o regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’) e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2o).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas do apelante a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020